Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-95.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DELIBERAÇÃO SOBRE RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE QUÓRUM QUALIFICADO. VALIDADE DO ATO ASSEMBLEAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconhece a nulidade de deliberação assemblear relativa ao restabelecimento do critério de cobrança condominial e determina a restituição de valores pagos a maior, sob fundamento de irregularidades formais e de ausência de observância de quórum qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a deliberação assemblear que restabelece o critério previsto na convenção para o rateio de despesas condominiais configura alteração convencional a demandar quórum qualificado ou se constitui matéria de administração ordinária decidível por maioria simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos elementos constantes nos autos evidencia que a petição inicial delimita adequadamente fatos, pedido e causa de pedir, permitindo o pleno exercício do contraditório, razão pela qual não se caracteriza inépcia à luz do CPC, art. 330.
4. A legitimidade ativa se configura quando a deliberação impugnada repercute diretamente sobre a esfera jurídica do condômino, sendo desnecessária autorização coletiva para a defesa de direito próprio relacionado ao rateio condominial.
5. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a controvérsia se resolve mediante prova documental suficiente, cabendo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do CPC, art. 370.
6. O regime jurídico condominial distingue matérias de administração ordinária, disciplinadas pelo CC, art. 1.352, das hipóteses de alteração da convenção, submetidas ao quórum qualificado previsto no CC, art. 1.351.
7. O restabelecimento do critério originário de cobrança previsto na convenção condominial não constitui inovação normativa, mas simples aplicação do estatuto, ainda que ocorra após período de tolerância de regime excepcional adotado em assembleia pretérita.
8. A deliberação assemblear impugnada, ao majorar a taxa condominial, observando os parâmetros previstos na convenção, insere se na competência ordinária da assembleia e prescinde de quórum qualificado, bastando aprovação pela maioria dos presentes.
9. A documentação que instrui os autos — convenção, atas e lista de presença — revela conformidade formal da assembleia, sendo válidas as representações por procuração e inexistindo demonstração concreta de vícios aptos a comprometer a regularidade do quórum.
10. Questões relativas a eventuais diferenças de uso de áreas comuns, alegações de desigualdade material entre unidades ou restrições de uso de espaços internos extrapolam o objeto processual, limitado à verificação da validade jurídico-formal da assembleia, devendo ser deduzidas em ação própria.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o, art. 330, art. 370. CC, art. 1.351, art. 1.352.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714361-35.2025.8.07.0001, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 27.02.2026.